Tribunal: TJPA
Processo: 0837019-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837019-49.2019.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH DO NASCIMENTO SANTOS, ELIZANGELA PANTOJA DO NASCIMENTO, EDSON CORREA DO NASCIMENTO, EDER PANTOJA DO NASCIMENTO

APELADO: JOSE MARIA DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES PANTOJA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0837019-49.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém – PA

RECORRENTES
: Edson Correa do Nascimento, Eder Pantoja do Nascimento, Elizângela Pantoja do Nascimento e Elizabeth do Nascimento Santos

RECORRIDOS
: Maria de Lourdes Pantoja do Nascimento e José Maria do Nascimento

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de inventário pelo rito do arrolamento sumário. Extinção do feito por abandono da causa. Intimação pessoal devolvida com a anotação “não procurado”. Validade da intimação. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Inventário pelo rito do Arrolamento Sumário, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa pelos requerentes. A intimação pessoal prevista no §1º do referido artigo foi realizada por via postal e devolvida com a anotação "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação "não procurado" configura intimação pessoal válida nos termos do art. 485, §1º, do CPC, apta a embasar a extinção do processo por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte para suprir omissão que possa ensejar extinção por abandono.

4. O retorno do AR com a anotação “não procurado” é interpretado, conforme jurisprudência, como desídia da parte intimada, sendo considerado válido o ato de intimação.

5. Demonstrada a inércia e ausência de impulso válido ao feito, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A devolução de carta registrada com a anotação “não procurado” caracteriza intimação pessoal válida para fins do art. 485, §1º, do CPC/2015, quando enviada ao endereço constante nos autos e ausente demonstração de irregularidade no envio.

2.

A desídia da parte em retirar a correspondência constitui causa legítima para extinção do processo por abandono.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 1022356-70.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12/05/2021, DJE 18/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0837019-49.2019.8.14.0301; Recorrentes: Edson Correa do Nascimento, Eder Pantoja do Nascimento, Elizângela Pantoja do Nascimento e Elizabeth do Nascimento Santos; Recorridos: Maria de Lourdes Pantoja do Nascimento e José Maria do Nascimento.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a sentença proferida, nos termos do voto do relator.

Belém – PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EDSON CORREA DO NASCIMENTO, EDER PANTOJA DO NASCIMENTO, ELIZÂNGELA PANTOJA DO NASCIMENTO e ELIZABETH DO NASCIMENTO SANTOS
contra
sentença proferida nos autos da Ação de Inventário pelo rito do Arrolamento Sumário
, que tramitou perante a 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC
, em razão de abandono da causa pelos requerentes.

A decisão recorrida, lançada sob o ID 29014542, fundamentou-se na constatação de inércia dos autores, cuja última manifestação útil data de 27/09/2021, quando ocorreu a habilitação de novos patronos. Posteriormente, por despacho de 28/06/2024 (fl. 16), determinou-se a intimação pessoal dos autores, via AR, para que manifestassem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. As correspondências foram remetidas ao endereço constante nos autos e retornaram com a informação “
NÃO PROCURADO
”.

Em suas
razões recursais
(ID 29014543), os apelantes suscitam que a sentença de extinção do processo está eivada de nulidade, uma vez que
não foi válida a intimação pessoal
prevista no art. 485, § 1º, do CPC, pois o AR foi devolvido com a anotação “
não procurado
”, sem que houvesse confirmação de entrega ou recebimento por terceiros, circunstância que inviabiliza a presunção de validade da intimação fundada no art. 274, parágrafo único, do CPC; Defendem que a interpretação do art. 274, parágrafo único, deve ser restritiva, sendo
necessária a comprovação de recebimento da correspondência
, o que não ocorreu nos autos; Apontam que
não foram esgotados os meios de localização e intimação pessoal
, tal como a expedição de mandado via oficial de justiça, considerando que os endereços nos autos permanecem atualizados;

Postulam, por fim, a
cassação da sentença
com o consequente
retorno dos autos à origem
, para que se proceda a regular intimação das partes e seja garantida a continuidade da Ação de Inventário pelo Arrolamento Sumário, com adequada prestação jurisdicional, na forma dos artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da CF/88.

Não houve apresentação de contrarrazões em decorrência da parte apelada não ter sido citada na lide.

É o breve relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia gira em torno da
validade da intimação pessoal dos autores para suprir a omissão
, e se, a devolução das correspondências com a anotação
"não procurado"
configura, ou não, uma intimação pessoal válida apta a sustentar a extinção do processo por abandono.

Nesse cenário, convém salientar que o art. 485, II e III, do CPC/15 estabelecem que quando o autor abandonar a causa, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbir, o Juiz extinguirá o feito e não resolverá o mérito.

O parágrafo primeiro, do referido dispositivo, assim dispõe:

"§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias"

No caso vertente, verifica-se que foi determinada a intimação pessoal dos Autores, ora apelantes, para impulsionar o feito e, em decorrência da sua inércia, sobreveio a sentença de extinção.

Assim, verifica-se que foi efetivamente cumprido o determinado no art. 485, III, §1º do CPC.

Explico.

O mandado de intimação para que os apelantes dessem prosseguimento do feito foi devidamente enviado ao endereço dos autores, tendo retornado com a informação “não procurado”, o que significa dizer que a parte não diligenciou na agência dos correios para verificar se havia correspondências em seu nome em tempo hábil, dado que a localidade em que reside os correios não realizam entregas. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ - DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” –- MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...).

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A .R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade
. Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora. “Encaminhada a notificação extrajudicial no endereço fornecido no contrato e tendo sido devolvido com anotação de “Endereço não procurado”, resta caracterizada a desídia do devedor, que passou dados incompletos ou ainda deixou de comunicar eventual alteração de seu endereço ao contratante. Tal ocorrência não tem o condão de invalidar a notificação e, portanto, válida para o fim de constituir o devedor em mora”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC N. 1022356-70 .2017.8.11.0041, RELATOR SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

Ora, é ônus da parte comparecer aos correios para verificar eventual existência de correspondências de tempos em tempos, já que reside em localidade não abarcada por entregas na residência. Logo, agiu corretamente o juízo de 1º grau ao extinguir o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC/15, já que é evidente que o Autor, ora apelante, não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbiam, abandonando o feito.

Assim, é induvidoso que o Magistrado primevo desempenhou com precisão todos os procedimentos legais a serem observados antes da extinção do processo, sem julgamento do mérito, em razão da inércia do Autor, nos termos do que institui o ordenamento jurídico vigente.

Assim, tendo em vista que que não cabe ao magistrado o papel de mero espectador, mas sim a participação efetiva na condução do processo, incorrendo a parte em evidente desídia em dar continuidade ao feito, obstaculizando a marcha processual regular, outra solução não poderia ser mais adequada, senão a extinção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão apelada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/15.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025